Tribunal: STJ
Processo: 0070694-57.2021.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2225984 - RJ(2022/0323022-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
ANA PAULA DA SILVA LISBOA - RJ189564
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
RAFAEL DE FREITAS LOUREIRO - RJ241483
AGRAVADO
: JOSÉ DUARTE LISBOA
ADVOGADO
: TIAGO RESENDE RIBEIRO - DF049585
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
MÚTUO
IMOBILIÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 83/STJ
1. A prolação de sentença de mérito na origem não torna prejudicado recurso advindo
de decisão interlocutória acerca de prescrição, notadamente quando sequer
reapreciada a matéria pela deliberação superveniente.
2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação revisional de contrato de
mútuo imobiliário é a data do vencimento da última prestação estipulada no contrato.
Precedentes: AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.942.280/MG
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
1/9/2025,
5/9/2025;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.088.509/PR
em
DJe de
4/3/2024,
7/3/2024.
3. O parcelamento do saldo devedor em contratos de financiamento imobiliário não
configura relação de trato sucessivo, mas sim parcelas de uma única obrigação, que é
quitar o valor financiado até o termo final do contrato. O termo inicial do prazo
prescricional deve ser único, correspondendo à data de vencimento da última parcela
do financiamento.
4. No caso concreto, trata-se de ação de declaração de nulidade de cláusulas
contratuais constantes de contrato de financiamento imobiliário celebrado em
com previsão de quitação em 30 anos, em que o autor ajuizou demanda
22/4/1980,
revisional em
após quitação em
pleiteando a revisão de
13/11/2019
10/6/2010,
cláusulas e eventual restituição de valores. O Tribunal de origem negou provimento ao
agravo de instrumento, mantendo a rejeição da prejudicial de prescrição, ao
fundamento de que, em contrato de financiamento imobiliário, o termo inicial do prazo
prescricional é a data do pagamento da última prestação e que a pretensão revisional
se submete ao prazo decenal do
do Código Civil.
art. 205
5. Diante da conformidade do entendimento adotado no acórdão com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, é imperiosa a aplicação do óbice da
,
Súmula 83/STJ
o que impede o conhecimento do recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56659826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 25dd3274-7496-44bf-a9df-2d170d43bd92

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 25dd3274-7496-44bf-a9df-2d170d43bd92

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2225984 - RJ(2022/0323022-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
ANA PAULA DA SILVA LISBOA - RJ189564
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
RAFAEL DE FREITAS LOUREIRO - RJ241483
AGRAVADO
: JOSÉ DUARTE LISBOA
ADVOGADO
: TIAGO RESENDE RIBEIRO - DF049585
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
MÚTUO
IMOBILIÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 83/STJ
1. A prolação de sentença de mérito na origem não torna prejudicado recurso advindo
de decisão interlocutória acerca de prescrição, notadamente quando sequer
reapreciada a matéria pela deliberação superveniente.
2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação revisional de contrato de
mútuo imobiliário é a data do vencimento da última prestação estipulada no contrato.
Precedentes: AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.942.280/MG
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
1/9/2025,
5/9/2025;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
REsp n. 2.088.509/PR
em
DJe de
4/3/2024,
7/3/2024.
3. O parcelamento do saldo devedor em contratos de financiamento imobiliário não
configura relação de trato sucessivo, mas sim parcelas de uma única obrigação, que é
quitar o valor financiado até o termo final do contrato. O termo inicial do prazo
prescricional deve ser único, correspondendo à data de vencimento da última parcela
do financiamento.
4. No caso concreto, trata-se de ação de declaração de nulidade de cláusulas
contratuais constantes de contrato de financiamento imobiliário celebrado em
com previsão de quitação em 30 anos, em que o autor ajuizou demanda
22/4/1980,
revisional em
após quitação em
pleiteando a revisão de
13/11/2019
10/6/2010,
cláusulas e eventual restituição de valores. O Tribunal de origem negou provimento ao
agravo de instrumento, mantendo a rejeição da prejudicial de prescrição, ao
fundamento de que, em contrato de financiamento imobiliário, o termo inicial do prazo
prescricional é a data do pagamento da última prestação e que a pretensão revisional
se submete ao prazo decenal do
do Código Civil.
art. 205
5. Diante da conformidade do entendimento adotado no acórdão com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, é imperiosa a aplicação do óbice da
,
Súmula 83/STJ
o que impede o conhecimento do recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56304513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:31
Código de Controle do Documento: f0d3554d-3269-4c36-b8e4-f3111afd5430

Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra decisão singular de minha
lavra na qual neguei provimento ao agravo em recurso especial por considerar que a
conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial da prescrição em contratos de
mútuo imobiliário, o que atrairia a aplicação da
(fls. 161-164).
Súmula 83/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada violou o
alíneas “a” e “c”, da Constituição
art. 105, inciso III,
Federal e os arts. 189 e 205 do Código Civil.
Quanto à suposta ofensa ao
do Código Civil, sustenta que o termo
art. 189
inicial do prazo prescricional, em ações de revisão de cláusulas contratuais, é a data
da assinatura do contrato, conforme a teoria da actio nata, e não o vencimento da
última prestação (fls. 169-176, 184).
Argumenta, também, que o
do Código Civil impõe prazo decenal
art. 205
contado da assinatura da escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de
hipoteca, ocorrida em
razão pela qual a ação ajuizada em
22/4/1980,
13/11/2019
estaria prescrita (fls. 169-176, 178).
Além disso, teria violado a
, ao não reconhecer o
Súmula 83/STJ
distinguishing entre precedentes que tratam de execução de contrato de financiamento
imobiliário e a presente ação revisional, afirmando a inaplicabilidade do enunciado
sumular e juntando precedentes que fixariam como marco inicial a assinatura do
contrato (fls. 169-176, 175-176, 184).
Haveria, por fim, violação aos arts. 189 e 205 do Código Civil, uma vez que
o Tribunal de origem teria aplicado indevidamente como termo inicial o vencimento da
última parcela, contrariando o entendimento indicado pela agravante (fls. 176-179, 182-
184).
Não foi apresentada impugnação ao agravo (fl. 263).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de ação de declaração de nulidade de cláusulas contratuais
constantes de contrato de financiamento imobiliário celebrado em
com
22/4/1980,
previsão de quitação em 30 anos, em que o autor ajuizou demanda revisional em
após quitação em
pleiteando a revisão de cláusulas e eventual
13/11/2019
10/6/2010,
restituição de valores (fls. 36-40).
O Juízo de primeira instância afastou o reconhecimento da prescrição.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a rejeição da prejudicial de prescrição, ao fundamento de que, em contrato
de financiamento imobiliário, o termo inicial do prazo prescricional é a data do
pagamento da última prestação e que a pretensão revisional se submete ao prazo
Documento eletrônico VDA56304513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:31
Código de Controle do Documento: f0d3554d-3269-4c36-b8e4-f3111afd5430

decenal do
do Código Civil, afastando o prazo quinquenal do
§ 5o,
art. 205
art. 206,
inciso I (fls. 34-35, 39-43).
Em consulta aos autos de origem, verifico o recente registro de sentença
que julgou improcedente a pretensão autoral, sem, contudo, reapreciar a questão
relativa à prescrição, que representa o cerne da controvérsia deste recurso. O
julgamento de mérito da demanda, contudo, não ocasiona automática perda do
interesse recursal aqui deduzido, conforme já decidiu esta Corte em casos
semelhantes. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO RECLAMO E PROVEU EM PARTE O APELO NOBRE.
INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
1. A prolação de sentença de mérito na origem não torna prejudicado recurso
advindo de decisão interlocutória acerca de prescrição e decadência -
notadamente quando sequer reapreciada a matéria pela deliberação superveniente.
2. A ausência de fundamentação no acórdão proferido pela Corte de origem, não
sanada apesar da oposição de aclaratórios, caracteriza violação aos artigos 489 e
1.022 do
.
CPC/2015
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.246.719/SP
julgado em
DJe de
)
5/6/2023,
14/6/2023.

Feitas essas considerações, ratifico integralmente os fundamentos adotados
na decisão agravada, pois os considero não infirmados pelas razões do agravante.
Como constou na decisão agravada, a conclusão adotada na origem está em
consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual, no contrato de mútuo
imobiliário, o termo inicial da contagem da prescrição para pretensão revisional é a
data do vencimento da última prestação. Reporto-me, nesse sentido, a recentes
julgados deste colegiado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL.
RECURSO PROVIDO.
I.
Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso
especial para reconhecer a prescrição decenal da pretensão de repetição de
indébito em contrato de financiamento habitacional.
2. A decisão agravada considerou que o termo inicial da contagem do prazo
prescricional seria a data do pagamento de cada parcela do financiamento, e não a
data do vencimento da última prestação.
II. Questão em discussão
3. Consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão
de repetição de indébito em contratos de financiamento habitacional, se a partir do
pagamento de cada parcela ou do vencimento da última prestação.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56304513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:31
Código de Controle do Documento: f0d3554d-3269-4c36-b8e4-f3111afd5430

4. O parcelamento do saldo devedor em contratos de financiamento imobiliário não
configura relação de trato sucessivo, mas sim parcelas de uma única obrigação,
que é quitar o valor financiado até o termo final do contrato.
Precedentes.
5. O termo inicial do prazo prescricional deve ser único, correspondendo à data de
vencimento da última parcela do financiamento, conforme precedentes do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reconhecer que o prazo decenal da prescrição deve ser
contado a partir da data de vencimento da última parcela do financiamento.
Tese de julgamento: "O prazo decenal da prescrição em contratos de
financiamento habitacional deve ser contado a partir da data de vencimento da
última parcela do financiamento".
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no
,
REsp n. 2.120.954/SC
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
AgInt no
, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira
27/6/2024,
AREsp 2.214.079/RJ
Turma, julgado em 30.10.2023; STJ, AgInt no
, Rel. Min. Luis
REsp 1.947.266/PR
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08.08.2022.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 1.942.280/MG
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA
COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. AÇÃO REVISIONAL
PEDIDO DE
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL PARA A
CONTAGEM. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação revisional de
contrato de mútuo imobiliário é a data do vencimento da última prestação
estipulada no contrato. Precedentes.
2. Agravo interno provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.088.509/PR
Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.

Diante da conformidade do entendimento adotado no acórdão com a
jurisprudência dominante desta Corte Superior, é imperiosa, portanto, a aplicação do
óbice da
, o que impede o conhecimento do recurso especial.
Súmula 83/STJ
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:31
Código de Controle do Documento: f0d3554d-3269-4c36-b8e4-f3111afd5430

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.225.984 / RJ
Número Registro: 2022/0323022-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0070694572021819000
00706945720218190000
02831875020198190001
202224509016
2831875020198190001 5243070697237 70694572021819000 706945720218190000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
ANA PAULA DA SILVA LISBOA - RJ189564
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
RAFAEL DE FREITAS LOUREIRO - RJ241483
AGRAVADO
: JOSÉ DUARTE LISBOA
ADVOGADO
: TIAGO RESENDE RIBEIRO - DF049585
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
ANA PAULA DA SILVA LISBOA - RJ189564
PHILLIPE VICENTE MALAFAIA FERNANDES - RJ205266
RAFAEL DE FREITAS LOUREIRO - RJ241483
AGRAVADO
: JOSÉ DUARTE LISBOA
Documento eletrônico VDA56642004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:17
Código de Controle do Documento: 380519f9-dbd8-40f8-898f-f7d1bd945fe5

ADVOGADO
: TIAGO RESENDE RIBEIRO - DF049585
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:17
Código de Controle do Documento: 380519f9-dbd8-40f8-898f-f7d1bd945fe5